Tribunal: TJPA
Processo: 0806290-36.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806290-36.2020.8.14.0000
PACIENTE: ORTAGNAN LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE VISEU PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121,
CAPUT,
C/C ART, 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA)

1 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO OCORRÊNCIA.
IMPETRANTE INGRESSOU COM O PRESENTE
WRIT
ALEGANDO AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, ALEGANDO QUE O MESMO NÃO SE ENCONTRAVA NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO E QUE SE ENTREGOU ESPONTANEAMENTE. ALEGAÇÃO DA IMPETRANTE ENCONTRAM-SE DIVORCIADA DAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS UMA VEZ QUE O DECRETO PREVENTIVO EM DESFAVOR DO PACIENTE FOI PROLATADO EM 18 DE MAIO DE 2019 E O MANDADO DE PRISÃO SOMENTE FORA EFETIVAMENTE CUMPRIDO NA DATA DE 26 DE JUNHO DE 2020. MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO REVESTIDO DAS FORMALIDADES E DA LEGALIDADE PROCESSUAL, NÃO HAVENDO POR CONSEGUINTE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE.

2-
ALEGAÇÃO DA FALTA DE OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, NO QUE CONCERNE A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO HÁ QUALQUER ILEGALIDADE A SER SANADA EM RELAÇÃO A DECISÃO EMANADA DO JUIZO COATOR, JÁ QUE O PACIENTE FOI PRESO SOMENTE NA DATA DE 26 DE JUNHO DE 2020, QUANDO TRANSCORRIDO MAIS DE 01 (UM) ANO DA DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA QUE OCORREU NA DATA DE 18 DE MAIO DE 2019, ESTANDO O MESMO NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO. NÃO FORAM TRAZIDOS AOS AUTOS FATOS NOVOS QUE VENHAM A MODIFICAR A SITUAÇÃO FÁTICA PROCESSUAL. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ É UMA ORIENTAÇÃO E NÃO UMA IMPOSIÇÃO, DEVENDO SER APLICADA A CADA CASO ANALISADO, NÃO SE COADUNANDO AO PRESENTE CASO CONCRETO.

3- PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
QUANDO PRESENTES OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, ELEMENTOS SUBJETIVOS NÃO SÃO GARANTIDORES
DA LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ENTENDIMENTO DO VERBETE DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA.

4 – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes Sessão de Direito penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
de Sessões da Sessão de Direito Penal, aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 23 de julho de 2020.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0806290-36.2020.814.0000

IMPETRANTE: EVA VIVIANE DE NAZARÉ CIRINO (OAB/PA – 23.868)

PACIENTE: ORTAGNAN LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
ORTAGNAN LIMA DA SILVA
,
sob a argumentação de ausência de justa causa e fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do Paciente e falta de observância da Recomendação nº 62 do CNJ e presença de condições pessoais para a revogação da Prisão Preventiva.

Alega a Impetrante que o Paciente encontra-se recolhido desde o dia 26 de junho de 2020 em cumprimento de Mandado de Prisão expedido pelo Juízo Coator que acatou a representação da autoridade policial que apura o delito atribuído ao Paciente do crime previsto no art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Assevera que o Paciente foi detido quando retornava para sua casa após um dia de trabalho e que não se encontrava na condição de foragido, nunca foi processado por crime assemelhado ou tenha sido condenado por sentença transitada em julgado, sendo pessoa trabalhadora.

Aduz que necessário se faz uma nova reavaliação da segregação cautelar em observância a Recomendação nº 62 do CNJ e ausência de requisitos ensejadores da Prisão Preventiva.

Cita a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
quando resentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Requere em sua impetração a concessão de liminar para revogação da medida cautelar decretada e no mérito seja ratificada a liminar se concedida for.

Em 27 de junho de 2020, o presente
writ
foi distribuído ao Plantão Judicial, tendo a Desa Plantonista, Dra. VÂNIA FORTES BITAR, indeferido o pedido de liminar. (ID 3252069)

Na data de 29 de junho de 2020, os autos vieram a esta Relatora por sorteio, e como já houvesse manifestação sobre o pedido de liminar determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual (ID 3258665).

A autoridade coatora
na data de 01 de julho de 2020, através do Ofício nº 012/2020-GJ, prestou as informações:

“(...) A causa da medida ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na decisão que decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do acusado evidenciada nas circunstâncias em que o delito foi praticado eis que se cuidam de lesões provocadas contra sua ex-sogra e tentativa de homicídio praticada contra a ex-companheira.[...]

Por decisão proferida em 18 de maio de 2019 foi decretada a prisão preventiva ante a representação formulada pela autoridade policial.

O indiciado foi preso na data de 26 de junho de 2020, perfazendo na data de 01 de julho de 2020, 06 (seis) dias.

O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público em 26 de junho de 2019 para oferecimento de denúncia ou requerimento de diligência (...)
ID 3274177

Nesta superior instância
, a douta Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na data de 03 de julho de 2020 manifestou-se pelo
não conhecimento
e não sendo este o entendimento pela
denegação
da ordem (ID 3316785)
.

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
ORTAGNAN LIMA DA SILVA
, sob os fundamentos de

ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva e falta de observância da Recomendação nº 62 do CNJ e condições pessoais para a revogação da Prisão Preventiva.

Passo a análise das teses alegadas pela Defesa.

1 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Adianto
prima facie
que
não prospera
a tese levantada pela Defesa do Paciente,

por não vislumbrar qualquer coação ilegal a ser reparada.

Entendo desde já que não prospera tais alegações como se mostrará a seguir.

O Juízo Coator informa que o Paciente fora preso em cumprimento a Mandado de Prisão expedido por força da decisão pela decretação da Prisão Preventiva prolatada em 18 de maio de 2019, somente cumprido em 26 de junho de 2020.

Consta que a prisão cautelar fora fundamentada para
garantia da ordem pública
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal e pela periculosidade do Paciente que tentou contra a vida de sua ex-sogra e de sua ex-companheira.

A
garantia da ordem pública
está relacionada a razão da periculosidade do agente e a necessidade de seu acautelamento, visto existirem elementos idôneos a indicar que o mesmo poderia trazer riscos as vítimas, pois depreende-se que o lapso temporal transcorrido entre a data do decreto preventivo e do efetivo cumprimento da medida constritiva se deu acerca de 01 (um) ano, não prosperando a alegação da defesa do Paciente que este não se encontrasse foragido.

Basileu Garcia fala sobre a garantia da ordem pública,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
. (GARCIA, Basileu. Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

Junto jurisprudência atual de nossa Corte:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, E ART. 121, §5º, INCISOS II E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE NA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE SUPERADA COM A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O CUMPRIMENTO DO MANDANDO DE PRISÃO PREVENTIVA E A RAZÃO QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão foi fundamentada nos requisitos do artigo 312, do CPP, com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante das provas de materialidade e dos indícios de autoria, bem como em razão do paciente ter se evadido do distrito da culpa desde a ocorrência do delito, tentando furtar-se à persecução penal,
sendo localizado quase três anos após, em outra Comarca, e pela prisão em flagrante do crime de porte ilegal de arma de fogo. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. (2611377, 2611377, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-08.
Negritei

Colacionamos jurisprudência do STF:

Ementa: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.
2. Habeas Corpus indeferido.(HC 163764, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 26-11-2019 PUBLIC 27-11-2019).
Negritei

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Logo, percebe-se que a argüição defensiva de ausência de fundamentação idônea para manutenção do decreto preventivo está dentro do regramento jurídico, tendo sido observado o disposto em nossa Lei Adjetiva, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada, por se mostrar a medida mais adequada que se apresenta ao caso concreto.

2-
ALEGAÇÃO DA FALTA DE OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, NOS QUE CONCERNE A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVETNIVA DO PACIENTE.

Não se vislumbra quaisquer ilegalidade oriunda da decisão emanada por parte do Juízo Coator, uma vez que como dito em suas informações, o Paciente foi preso na data de 26 de junho de 2020 e a quando das informações prestadas, na data de 01 de julho de 2020, perfaziam apenas 06 (seis) dias que o Paciente havia sido preso, não justificando por conseguinte a reavaliação da prisão preventiva do Paciente, assim como percebe-se que não foram trazidos aos autos fatos novos que viessem a modificar ou dar um novo curso no autos ou que possam modificar a situação fática processual e que justifiquem a revogação da prisão cautelar do Paciente.

O que se percebe é que ainda persistem os requisitos ensejadores da Prisão Preventiva.

Analisando as arguições da Defesa do Paciente quanto ao delito praticado pelo Paciente, têm-se que o mesmo efetivamente foi cometido com violência ou grave ameaça, pois por diversas vezes o Paciente empunhando uma arma de fogo, calibre 38, tentou efetuar disparos em direção a várias pessoas, entre elas, seu ex-sogro, sua ex-companheira, sua ex-sogra que chegou a ser atingida e em seu filho menor de idade.

Trata-se de delito com grande repercussão e comoção social, principalmente envolvendo familiares.

Aproveito a oportunidade para tecer comentários em relação à Recomendação nº 62 do CNJ, que entre outras indicações recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covid-19, recomenda que os Tribunais e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covi 19, no âmbito do estabelecimento do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Em seu art. 4º, inciso I, recomenda a reavaliação de prisões provisórias nos termos do art. 316, do CPP.

Necessariamente como dito alhures, a Recomendação nº 62 do CNJ orienta os Tribunais e Magistrados a adotarem procedimentos para reanalise de prisão cautelares e a disseminação do novo corona vírus (COVID-19), porém não impõe obrigatoriedade em aplicá-la.

Neste prisma, ao analisar o pedido formulado pela Defesa do Paciente, não se vislumbra que haja ofensa a Recomendação nº 62 do CNJ, já que como dito alhures, não há fatos novos relevantes que imponham a mudança da decisão pela prisão cautelar do Paciente.

Logo, não prospera a tese levantada e defendida pelo Impetrante.

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou nos seguintes termos:

“(...)
Tal posicionamento foi corroborado em artigo do Ministro Fux, pós Recomendação n° 62 do CNJ. Em apertada síntese, esclarece que: a pandemia não pode justificar por si só a liberdade de presos; os bons propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do preso; resguardar obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; deve se analisar individualmente cada caso, levando-se em consideração a gravidade do crime e suas circunstâncias. Isto posto, estamos certos de que o receio da COVID-19 não enseja a ordem liberatória ao paciente. De outra banda, advertimos que a prisão preventiva é a medida que se impõe ao caso, senão vejamos: Como cediço, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). (...)”
ID 3316785

3- PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

Não são garantidores do direito subjetivo a liberdade provisória quando há outros elementos que recomendam a custódia preventiva do Paciente, pois as supostas condições pessoais dos pacientes não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo monocrático fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de sua liberdade.

Assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a teor da Súmula nº 08 do TJEPA, senão vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS.
1. A decisão de decreto preventivo foi clara na demonstração dos requisitos necessários para a legitimação da prisão do Paciente, principalmente em face da existência de indícios de autoria, pelo que resta desconfigurado o constrangimento ilegal levantado, à mingua de comprovação de todas as condições pessoais favoráveis do acusado.
2. Ordem conhecia e denegada, à unanimidade. (2711377, 2711377, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10).
Negritei

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018).
Negritei e grifei

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No caso em testilha, depreende-se que permanecem presentes os requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, inviável, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva do Paciente sob a alegação de que reúne condições favoráveis para que sua prisão preventiva seja revogada.

Nestes termos, não acolho a tese levantada pela Defesa do Paciente.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

É como voto
.

Belém, 26/07/2020